Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701827-09.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca do julgamento dos Resp nos 1.163.020/RS, 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador